Tribunal: TJMT
Processo: 0002740-46.2001.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002740-46.2001.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRIZZA GOMES DE SOUZA - CPF: 087.812.506-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), LUIZ CARLOS CIARINI - CPF: 301.852.039-49 (AGRAVANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS CIARINI - CPF: 328.771.611-53 (AGRAVANTE), LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS CIARINI - CPF: 328.771.611-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 0002740-46.2001.811.0055 - interposto no
Embargos de Declaração
no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração - Tangará da Serra.

Agravantes:
Luiz Carlos Ciarini e outra.

Agravada:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
EXTINÇÃO DO FEITO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO (ART. 924, II, CPC) – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INADMISSIBILIDADE -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 0002740-46.2001.811.0055 - interposto no
Embargos de Declaração
no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração - Tangará da Serra.

Agravantes:
Luiz Carlos Ciarini e outra.

Agravada:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Luiz Carlos Ciarini e outra
, em face da decisão deste Relator que rejeitou os embargos de declaração oposto no recurso de apelação.

Inconformados, os agravantes alegam que houve equívoco na r. decisão, posto que não eliminou a contradição do julgado, consistente na condenação da exequente, ora agravada, ao pagamento de honorários de sucumbência. Requer a reforma da decisão, bem como que sejam fixados os honorários com base no valor da causa, nos termos do art. 82, §2º, do CPC.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº 0002740-46.2001.811.0055 - interposto no
Embargos de Declaração
no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração - Tangará da Serra.

Agravantes:
Luiz Carlos Ciarini e outra.

Agravada:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A ajuizou ação monitória em desfavor de Luiz Carlos Ciarini e outra, visando o recebimento de R$ 31.421,18 (trinta e um mil, quatrocentos e vinte e um reais e dezoito centavos), oriundo do contrato de abertura de crédito em conta corrente - Cheque Ouro, firmado entre as partes em 31/12/1999.

Em 05/03/2003 sobreveio sentença de procedência dos Embargos Monitórios, que reconheceu a cobrança excessiva e ilegal de encargos, declarou nula a cláusula contratual que possibilita a cobrança de juros acima do limite constitucional de 12% ao ano, como também a cláusula que autoriza a capitalização de juros; excluiu a comissão de permanência e determinou o abatimento do valor atinente aos juros de mora anteriores ao ajuizamento da ação. Ao final, condenou o autor/embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atribuído a causa.

Diante disso, o autor deu início ao cumprimento de sentença. Os executados foram intimados em 16/03/2007, momento em que indicaram bens à penhora.

Em 27/09/2007 os autos foram enviados ao contador para aplicação da multa de 10% referente ao cumprimento de sentença, de modo que houve a atualização do débito referente a execução da verba honorária de sucumbência fixada nos Embargos.

A execução seguiu o seu curso expropriatório, tendo a Ativos S/A ingressado nos autos comunicando a cessão do crédito e pugnando pela substituição processual.

Ato seguinte, a Ativos S/A, comunicou o adimplemento da obrigação exequenda pelos executados e requereu a extinção do feito.

O douto magistrado
a quo
, julgou extinto o processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, com eventuais custas pela parte executada.

Contra essa decisão, os agravantes manejaram recurso de apelação, visando a reforma da r. sentença para condenar o exequente (
Ativos S/A)
ao pagamento de honorários de sucumbência, bem como que seja fixados com base no valor da causa, nos termos do art. 82, §2º, do CPC.

Foi negado provimento ao apelo, conforme decisão acostada no id. 169585150, tendo o ora agravante apresentado recurso de embargos de declaração alegando vicio.

Ante a inexistência do alegado vício, o recurso foi rejeitado (id. 174669165).

Irresignados, agora em sede de agravo interno,
Luiz Carlos Ciarini e outra
, sustentam a mesma tese, de que houve equívoco na r. decisão consistente na ausência de condenação da exequente, ora agravada, ao pagamento de honorários de sucumbência, bem como que sejam fixados com base no valor da causa, nos termos do art. 82, §2º, do CPC.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, não assiste razão o agravante. Explico.

Em que pese
à irresignação do agravante, não se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.

Este Relator entendeu que o princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo,
tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda
.

Desse modo, ainda que a ação tenha sido extinta face ao cumprimento da obrigação com a quitação do saldo devedor, o fato é que os executados permanecem como geradores da causa que deu origem ao feito alhures, em virtude do inadimplemento do débito executado e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que deixaram de pagar a dívida que motivou o manejo da demanda de origem.

Sendo assim, o exequente não pode ser condenado ao pagamento da verba honorária sucumbencial, tendo em vista que a ação executiva somente foi extinta, reafirmo, ante ao cumprimento da obrigação com a quitação do saldo devedor, não havendo que se falar em reforma do julgado.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023